Tribunal: TCU
Processo: 038.555/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 493/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.555/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Rosana Josefa Martins Dias (XXX.327.867-XX); Rosana Teixeira de Carvalho (XXX.759.651-XX); Rubens Carlos Alves Madureira (XXX.957.451-XX); Sandra Regina Braga Souto (XXX.862.103-XX); Sergio Pires Domingues (XXX.711.387-XX); Silvia Candida da Rocha Mesquita (XXX.828.376-XX); Silvia Maria Sérvio Santos (XXX.934.163-XX); Simone de Lima Torres Renofio (XXX.327.691-XX); Sonia Arruda Silva Carneiro (XXX.724.797-XX); Sueli de Oliveira Formiga (XXX.173.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.